Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-19.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800844-19.2023.8.14.0074

APELANTE: THIAGO COSTA DO NASCIMENTO, WILLEN PINHEIRO DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800844-19.2023.8.14.0074

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA.

APELANTES: THIAGO COSTA DO NASCIMENTO e WILLEN PINHEIRO DE MORAES
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DOSIMETRIA DA PENA
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONADA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE AMBOS OS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ROUBO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Roubo – No tocante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
decorrente da utilização de fundamentação inidônea na negativação dos vetores, se faz necessária a redução da reprimenda
.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda dos dois apelantes, pelo delito de roubo. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17

dias do mês de

março

de 202
5.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
THIAGO COSTA DO NASCIMENTO e WILLEN PINHEIRO DE MORAES
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público,
que condenou os apelantes pelos crimes dispostos nos art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 146, todos do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para cumprimento em regime fechado, condenando os apelantes da seguinte forma

(ID
17395658
):

- THIAGO COSTA DO NASCIMENTO, a pena de 11 (onze) anos de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa, pelo delito do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB;

- WILLEN PINHEIRO DE MORAES, a pena de

11 (onze) anos de reclusão e 191 (cento e noventa e um) dias-multa, pelo crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB; e 05 (cinco) meses de detenção, pelo delito do art. 146, do CPB;

A defesa, em suas razões, visa, tão somente, reforma da dosimetria, alegando ausência de fundamentação idônea a negativar os vetores da culpabilidade e antecedentes criminais para ambos os apelantes (ID 17395677).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 17395682).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto (ID 17584190).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a inexistência de questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa dos apelantes, aduziu reforma da dosimetria, pleiteando fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea na exasperação da reprimenda, o que
merece parcial provimento.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 17395658):

Quanto ao réu THIAGO COSTA DO NASCIMENTO

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A
culpabilidade
(...).
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizando de grave ameaça, invadiram a loja e subtraíram diversos itens de valor.

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu é reincidente, porém tal fato não será valorado negativamente neste momento, para não se configurar ‘bis in idem’
.

(...)

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado e seu comparsa durante a abordagem das vítimas
.

(...)

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e antecedentes criminais),
fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 98 (NOVENTA E OITO) DIAS-MULTA
.

2ª FASE

Verifico a
existência da atenuante da confissão
, previsto no art. 65, III, alínea “D” do CPB, motivo pela qual
atenuo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa
, passando a dosá-las em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa
, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

3ª FASE

Presentes as causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma
- dispostas no art. 157, §2°, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP e
ausentes causas de diminuição da pena
, inicialmente aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em
06 (SEIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 115 DIAS-MULTA em razão do concurso de pessoas
.

Por fim, aumento a pena em 2/3, fixando a pena definitiva em
11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E 191 DIAS-MULTA

em razão do uso de arma de fogo
.

(...)

Quanto ao réu WILLEN PINHEIRO DE MORAES,

Inicialmente, verifico que o Réu Willen Pinheiro Moraes cometeu dois crimes em concurso material, em razão disso, passo a dosar, de forma individual e isolada, respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Passarei a uma única análise das circunstâncias judiciais, a fim de se evitar repetições desnecessárias
.

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A
culpabilidade
(...).
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizando de grave ameaça, invadiram a loja e subtraíram diverso itens.

2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu é reincidente, porém tal fato não será valorado negativamente neste momento, para não se configurar ‘bis in idem’
.

(...)

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado e seu comparsa durante a abordagem das vítimas
.

(...)

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e antecedentes criminais), fixo a
pena-base em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 98 (NOVENTA E OITO) DIAS-MULTA.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO

2ª FASE

Verifico a
existência da atenuante da confissão
, previsto no art. 65, III, alínea “D” do CPB, motivo pela qual
atenuo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa
, passando a dosá-las em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa
, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

3ª FASE

Presentes as causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma
- dispostas no art. 157, §2°, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, inicialmente aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em
06 (SEIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 115 DIAS-MULTA em razão do concurso de pessoas
.

Por fim, aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em
11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E 191 DIASMULTA

em razão do uso de arma de fogo.

QUANTO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e antecedentes criminais), fixo a pena-base em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
.

2ª FASE

Verifico a existência da atenuante da confissão, previsto no art. 65, III, alínea “D” do CPB, motivo pela qual atenuo a pena em 01 (um) mês, passando a dosá-las em
05 (cinco) meses
, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

3ª FASE

Não há causa de aumento nem diminuição de pena, motivo pela qual passo a dosá-las em 05 (cinco) meses, mantendo-se o valor anteriormente fixado.

DO CONCURSO MATERIAL
.

Diante do que dispõe o art. 69 do CP, reconheço a existência de concurso material de crimes, e passo a
somar as penas
.

Desse modo, fica o réu condenado
definitivamente a pena de 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 191 dias multa
, devendo esta pena ser definitiva.

(...) (grifos nossos)

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico necessidade de reforma da dosimetria. Assim, passo à análise individualizada das dosimetrias:

THIAGO COSTA DO NASCIMENTO
:

Em relação à
culpabilidade
do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
não há como considerar negativa
,
pois o sentenciante justificou a vetorial negativa levando em consideração à grave ameaça na ação criminosa, fundamentação inerente ao tipo penal, portanto, não há culpabilidade que desborde da normalidade, portanto, devendo ser
considerada neutra
.

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
, observa-se da sentença combatida que houve meramente erro material quando da fixação da pena-base, pois o vetor negativo foram as circunstâncias do crime, sendo os antecedentes agravante a ser analisada na segunda fase da dosimetria.

Assim, passo a análise das

circunstâncias do crime
, a qual “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015,
pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento da “
agressividade utilizada pelo acusado e seu comparsa durante a abordagem das vítimas.
”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada não se mostrou adequada, eis que indica precisamente os elementos integrantes do tipo penal do crime de roubo, no caso, a violência e a grave ameaça. Desta feita,
tenho como neutra a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

In casu
, diante da fundamentação supra e, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis a considerar, modifico a reprimenda basilar, conduzindo-a ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausente circunstância agravante, pois embora o apelante registre condenação pretérita, encontra-se em grau de recurso, portanto, não havendo o que se falar em reincidência. Porém, vislumbro a incidência da atenuante da confissão espontânea. Nesse diapasão, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a referida atenuante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Assim, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição da pena, contudo, permanece a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, correspondente ao concurso de pessoas, o que eleva a sanção em 1/3 (um terço), ao
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, deve permanecer a incidência da majorante disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB, referente ao emprego de arma de fogo, aumentando a sanção em 2/3 (dois terços),
tornando como pena final ao apelante
THIAGO COSTA DO NASCIMENTO, o montante de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixada no valor unitário mínimo.

Em relação ao apelante
WILLEN PINHEIRO DE MORAES, p
rocedo de igual forma ao magistrado sentenciante, quanto a análise em conjunto das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, por se tratar de dois crimes cometidos em concurso material, a fim de evitar repetições desnecessárias.

Em observância ao critério trifásico de individualização da pena:

A
culpabilidade
do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
não há como considerar negativa
,
pois o sentenciante justificou a vetorial negativa face à grave ameaça na ação criminosa, fundamentação inerente ao tipo penal, portanto, não há culpabilidade que desborde da normalidade,
sendo o vetor neutro
.

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
, observa-se da sentença combatida que houve meramente erro material quando da fixação da pena-base, pois o vetor negativo foram as circunstâncias do crime, sendo os antecedentes agravante a ser analisada na segunda fase da dosimetria.

Assim, passo a análise das

circunstâncias do crime
, a qual “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015,
pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento da “
agressividade utilizada pelo acusado e seu comparsa durante a abordagem das vítimas.
”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada não se mostrou adequada, eis que indica precisamente os elementos integrantes do tipo penal do crime de roubo, no caso, a violência e a grave ameaça. Desta feita,
tenho como neutra a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

Assim sendo, passo a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de ROUBO:

In casu
, diante da fundamentação supra e, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis a considerar, modifico a reprimenda basilar, conduzindo-a ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausente circunstância agravante. Porém, vislumbro a incidência da atenuante da confissão espontânea. Nesse diapasão, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a referida atenuante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Assim, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo legal do delito em apreço, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistência de causas de diminuição da pena, contudo, permanece a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, correspondente ao concurso de pessoas, o que eleva a sanção em 1/3 (um terço), ao
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, deve permanecer a incidência da majorante disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB, referente ao emprego de arma de fogo, aumentando a sanção em 2/3 (dois terços),
tornando como pena final ao apelante
THIAGO COSTA DO NASCIMENTO, o montante de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Quanto ao crime de CONSTRANGIMENTO ILEGAL:

Não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis a considerara, contudo, ficou demonstrado na instrução processual que durante a ação delitiva houve utilização de arma de fogo pelo apelante para constranger o ofendido, portanto evidenciada a prática delitiva disposta no art. 146, §1º, do CPB, desta feita, plenamente justificada a pena-base aplicada em dobro, ou seja, no patamar de
06 (seis) meses de detenção
.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausência de circunstância agravante, porém, vislumbro a incidência da atenuante da confissão espontânea, o que induz à redução de 1/6 (um sexto), perfazendo-se a pena final em
05 (cinco) meses de detenção,
ante a

inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena
.

Em vista do
concurso material de crimes
, o apelante WILLEN PINHEIRO DE MORAES, fica condenado definitivamente à sanção de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixada no valor unitário mínimo, mais 05 (cinco) meses de detenção.

Ante o exposto
,
conheço o recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena final imposta aos apelantes
, conforme fundamentação alhures
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025